Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740878-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital Santa Lúcia S.A, em face da decisão proferida no ID 64505636, que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nas razões recursais (ID 64928418), afirma que a decisão foi omissa, uma vez que houve o recolhimento do preparo mediante o PAGCUSTAS, certificado no ID 64561522. Informa que o pagamento foi realizado mediante PIX, sendo que o próprio sistema dispensa a juntada do comprovante, conforme orientação do TJDFT. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conhecer do recurso. A decisão de ID 65453839 determinou que fosse expedido ofício ao Setor Responsável pelo Recolhimento de Custas e Preparo do TJDFT para esclarecer se o recibo apresentado pelo agravante refere-se ao presente recurso, bem como o motivo do suposto pagamento ter sido efetuado em 26/09/2024, contudo, o recibo do PagCustas constar como data do pagamento 28/09/2024. O ofício da Coordenadoria de Controle de Custas e Depósitos Judiciais informou que houve um erro no sistema do PagCustas, sendo que o pagamento foi efetivado pelo agravante na data da interposição do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante. Depreende-se do ofício da Coordenadoria de Controle de Custas e Depósitos Judiciais que houve um erro no sistema ao gerar o recibo de pagamento das custas, uma vez que o pagamento foi efetivado em data anterior ao constante no comprovante de pagamento de custas (ID 64561522). O fato é que, o agravante procedeu ao recolhimento do preparo na data da interposição do recurso. Desse modo, não se aplica ao caso em comento o art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim sendo, ACOLHO os embargos de declaração e concedo efeito infringente para revogar a decisão de ID 64505336. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora